Tribunal: TJDFT
Processo: 0715214-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Ementa: Agravo de Instrumento. Justiça gratuita. Indeferimento. Omissão de extratos bancários. Presunção Iuris Tantum. Hipossuficiência não demonstrada. recurso improvido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.
2. II. Questões em discussão
3. (i) Demonstração da hipossuficiência financeira; (ii) presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.
III. Razões de decidir
4. O pedido de gratuidade de justiça deve ser acompanhado de provas aptas a demonstrar a efetiva necessidade do benefício, dada a presunção iuris tantum da afirmação
5. O direito ao benefício da gratuidade da justiça possui natureza individual e personalíssima e a omissão da existência de contas bancárias de sua titularidade, sem justificativa, leva à descrença da veracidade das alegações do agravante e colocam em dúvida a afirmação de hipossuficiência em virtude da ocultação da sua real condição econômica.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
TESE: A omissão do extrato de movimentação bancária referente a instituições onde o agravante possui conta impossibilita a correta aferição da sua situação privativa, para fruir do benefício da gratuidade da justiça.
8.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o; Art. 99, § 3o, do CPC; Lei n. 1.060/50.